Tribunal: CARF
Processo: 10314.008563/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.008563/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.259 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ABB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/10/2001, 14/10/2003
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO À DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário tem prevalência sobre as
proferidas pelas autoridades administrativas, devendo estas cumprirem as
determinações judiciais nos exatos termos em que foram proferidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ (fl. 2427), o qual transcreve abaixo:
“A interessada, através dos Atos Concessórios de Drawback 1543-01/271-6 e 2003-
0158028, importou mercadorias com suspensão de tributos através das Declarações de
Importação 01/0986606-6, 01/0986609-0 e 01/0986607-4, registradas em 05/10/2001, e
03/0886784-4, registrada em 14/10/2003.
Tais atos concessórios foram anulados pela SECEX em abril de 2007, inclusive em
segunda instância, o que ensejou a lavratura do presente auto de infração, para
exigência dos tributos não recolhidos, com seus acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.008563/2007-41
Fl. 4288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008563/2007-41

A fiscalização exige imposto de importação, IPI, juros de mora e multas previstas nos
artigos 44, inciso I da lei 9430/96 e 80, inciso I da lei 4502/64, com a redação do art.
45 da lei 9430/96.
Inconformada com a autuação, a interessada interpôs recurso onde traz aos autos
cópias de petições ao judiciário, inclusive com carimbos da Justiça Federal (fls. 1091 e
1177) no sentido de anular as decisões que desconsideraram os atos concessórios em
questão.
A interessada pleiteia administrativamente o sobrestamento do presente processo até
decisão final de suas ações anulatórias ou, alternativamente, seja reconhecido o
decurso do prazo decadencial para a constituição dos créditos relativos As importações
realizadas no dia 5 de outubro de 2001.
É o Relatório.”

Diante disso, a DRJ/SP2 analisou os argumentos trazidos, concluindo pela sua
improcedência e manutenção integral do lançamento diante de concomitância, nos termos da
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/10/2001, 14/10/2003
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de
ação judicial após o inicio do despácho aduaneiro, devendo-se manter os
tributos e seus acréscimos legais.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando que, apesar da matéria discutida nas ações judiciais ser
prejudicial à análise do mérito em sede de processo administrativo – o que, a seu ver, ensejaria a
necessidade de sobrestamento do mesmo –, existem elementos subsidiários, estritamente
vinculados ao presente lançamento tributário, aptos a evidenciar a total improcedência das
exigências fiscais formuladas, de forma que a concomitância não é total, devendo o recurso
voluntário ser conhecido para julgamento do mérito.
Segundo a recorrente, as questões independentes que devem ser enfrentadas são:
(i) decadência do lançamento, visto que o mesmo se deu após o prazo de 5 anos da importação
das mercadorias; (ii) impossibilidade de cobrança de juros e multa, nos termos do art. 100 do
CTN, diante do fato de que as importações foram realizadas de boa-fé e em observância aos atos
administrativos vigentes à época dos fatos, amparados por ato concessório válido

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Fl. 4289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008563/2007-41

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre lançamento
decorrente de decisão do DECEX/SECEX que anulou os Atos Concessórios de Drawback da ora
recorrente, o que gerou a necessidade de cobrança dos tributos suspensos nas importações
realizadas ao amparo do regime.
A DRJ/SP2 entendeu pela existência de concomitância diante da existência de
demanda judicial em curso para discutir a validade da decisão do DECEX que caçou os atos
concessórios, motivo pelo qual não enfrentou dos argumentos trazidos pela empresa em sede de
impugnação.
Por sua vez, a recorrente defende que, embora exista concomitância entre os
processos administrativo e judicial, esta seria apenas parcial, visto que existem questões trazidas
pela empresa no processo em epígrafe que seriam independentes e, como tal, deveriam ser
enfrentadas, a saber: (i) existência de decadência do lançamento; (ii) impossibilidade de
cobrança de juros e multa; (iii) necessidade de sobrestamento para aguardar o desfecho do
processo judicial.
Ora, entendo que assiste razão à recorrente e que, de fato, a concomitância não é
total, de modo que os argumentos elencados deveriam ter sido conhecidos e enfrentados pelo
julgador administrativo.
Por outro lado, considerando a informação trazida aos autos de que o Processo
Judicial n. 2007.61.00.027510-0, transitou em julgado em 22/02/2016, com decisão favorável à
recorrente, tais argumentos não precisam mais ser enfrentados diante da perda de objeto. Tal fato
de verifica pela movimentação processual abaixo colacionada:

A decisão final do caso, proferida pelo TRF3, confirmou os termos da sentença,
concluindo pela validade dos atos concessórios diante da impossibilidade do DECEX revoga-los
com base em mudança de critério jurídico ocorrida em função de revisão interpretativa do art. 5o
da Lei no 8.032/90, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O
acórdão foi assim ementado:
Fl. 4290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008563/2007-41

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - DRAWBACK - LICITAÇÃO INTERNACIONAL
- LEI No 11.732/2008 - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA -
BENEFÍCIO CARACTERIZADO
1. O fim do drawback é incentivar a exportação, concedido justamente para colocar a
indústria nacional em condições de concorrer com as estrangeiras.
2. O Drawback é um sistema tributário que se dá nas importações para criar direitos à
compensação, sujeitas a reversão ou restituição dos impostos pagos pela matéria
prima, transformada em produtos que se destinem à exportação. Possui a finalidade de
incentivar, criando condições competitivas, desonerando o exportador nacional dos
encargos financeiros.
3. Na licitação internacional deve ser observado o estatuto de licitações em vigor, pois
a legislação estabelece as condições para a sua realização. O drawback, de
fornecimento no mercado interno, conclui-se ser realizada em território nacional.
4. Imperiosa a vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia para
o gozo do benefício fiscal no Edital internacional de concessão de regime especial de
drawback para fornecimento no mercado interno.
5. O contrato celebrado entre as partes segue o regramento de nosso sistema legal e
constitucional para o gozo do benefício pleiteado, em observância, inclusive à Lei no
11.732/2008 de natureza interpretativa, cuja aplicação é retroativa (artigo 106, I,
CTN). Precedente jurisprudencial.
6. Verba honorária mantida, conforme fixada na r. sentença.
7. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo não providos.

Nestes termos, tendo o lançamento fiscal pautado-se, unicamente, na revogação
dos atos concessórios pelo DECEX/SECEX, a qual foi definitivamente revertida em juízo,
entendo que o lançamento não pode prosperar.
Assim, diante da necessidade de aplicação da decisão judicial, voto por conhecer
o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 4291
DF CARF MF
Documento nato-digital